Tribunal: STF
Processo: RE 1336424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE. LEI FEDERAL N. 13.257/2016 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 988/2006: NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO - Ação ordinária. Fazenda Pública. Defensor Público. Licença Paternidade. Pedido de prorrogação de 15 dias da licença-paternidade. Sentença procedente. Recurso da ré. Alegação de ausência de lei em sentido formal permitindo a prorrogação da licença-paternidade por 15 dias e de legalidade do ato do Defensor Público-Geral que suspendeu deliberação do CSDP, devendo ser aplicado o prazo de cinco dias previsto no art. 145 da LC 988/2006. Argumentação de que o autor não cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não teria demonstrado a participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. Sem razão. Licença-paternidade foi garantida a todos os trabalhadores urbanos e rurais pela Constituição Federal de 1988 no art. 7º, inc. XIX, bem como aos servidores públicos, conforme §3° do artigo 39, e o artigo 10, §1°, do ADCT, que estabeleceu prazo de 05 dias enquanto não fosse editada lei regulamentadora. Lei 13.257/2016 regulamentou a norma constitucional para permitir a prorrogação da licença-paternidade por 15 dias, além dos 5 dias inicialmente previstos pelo ADCT. Deliberação Conselho Superior da Defensoria do Estado de São Paulo (CSDP) nº 338/2017 assegurou a prorrogação da licença-paternidade aos membros e servidores da Defensoria Pública de São Paulo por 15 dias, além dos 5 dias já previstos no §1° do art. 10 do ADCT. CSDP que tem competência normativa, conforme garante o artigo 31, III da Lei Complementar nº 988/2006. Legalidade da Deliberação. Impossibilidade de suspensão da deliberação 338/2017 do CSDP por ato do Defensor Público Geral. Ausência de violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e autonomia dos entes federados. Deliberação que não exigiu a comprovação de participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. Recurso improvido. Sentença mantida” (fls. 2-3, e-doc. 7).
    2. O recorrente assevera ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 2º e 6º e o caput do art. 37 da Constituição da República e o § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Assinala tratar-se “de ação ajuizada por servidor público estadual para obtenção da prorrogação da licença paternidade de 5 para 15 dias, sob o fundamento de que o Conselho da Defensoria Pública do Estado concedeu o benefício por meio da Deliberação n.º 338” (fl. 2, e-doc. 10).
    Argumenta que “o juízo autorizou a criação do benefício por meio de deliberação do conselho Superior da Defensoria do Estado de São Paulo, muito embora não exista qualquer autorização legislativa no artigos citados da Lei n. 11.770/08” (fl. 7, e-doc. 10).
    Assinala não se ter “violação aos termos da Lei Federal nº 11.770/08 pela singela razão de que inexiste autorização legal para prorrogação da licença paternidade neste dispositivo legal” (fls. 7-8, e-doc. 10). 
    Alega que “a citação da Lei Federal n.º 11.770/08 tem por objetivo mascarar a absoluta inconstitucionalidade da deliberação n.º 338-CSDP, já que essa lei não possui absolutamente nenhum relação com o caso proposto” (fl. 8, e-doc. 10).
    Ressalta que “a pretensão de prorrogação da licença-paternidade, sem qualquer previsão na Lei Complementar Estadual 988/2006 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo), afronta o postulado da separação dos poderes (artigo 2.º da Constituição da República)” (fl. 12, e-doc. 10).
    Defende “o reconhecimento da inconstitucionalidade da deliberação n.º 338” (fl. 12, e-doc. 10).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Cumpre afastar a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não contraria o princípio da separação dos Poderes. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.215.982-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013).
    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem decidiu:
    “A controvérsia cinge-se ao direito de prorrogação da licença paternidade do Defensor Público para mais 15 dias. (…)
    Em 2016, foi editada a Lei 13.257/2016, que estabeleceu as políticas públicas voltadas à primeira infância, isto é, às crianças com até seis anos completos, tendo alterado o art. 1º, da Lei 11.770/2008 para permitir a prorrogação da licença-paternidade por 15 dias, além dos 5 dias inicialmente previstos pelo ADCT: (…)
    Assim, esta lei infraconstitucional deu eficácia ao comando constitucional, nos moldes expressamente autorizados pelo constituinte no art. 7º, XIX, da CF/88, autorizando a prorrogação da licença-paternidade em 15 dias.
    Além desta lei, com relação aos membros da Defensoria Pública, a Deliberação Conselho Superior da Defensoria do Estado de São Paulo (CSDP) nº 338/2017 assegurou a prorrogação da licença-paternidade aos membros e servidores da Defensoria Pública de São Paulo por 15 dias, além dos 5 dias já previstos no § 1 ° do art. 10 do ADCT.
    Ressalta-se que o CSDP tem competência normativa, conforme garante o artigo 31, III Lei Complementar nº 988, de 09 de janeiro de 2006 (Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual). (...)
    Aliás, não só a Defensoria Pública, como também as demais instituições correlatas (Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo) vêm instituindo o benefício a seus membros por ato infralegal, seja decreto, seja portaria ou resolução, tudo em conformidade com a Constituição Federal, que autoriza a elaboração de norma para regulamentar a licença paternidade. (...)
    Assim, a Deliberação do CSDP n° 338/2017 deve prevalecer, pois, além de ter sido editada por órgão competente, com poder normativo, está de acordo com a Constituição Federal e com a Lei 13.257/2016. Com efeito, não há qualquer violação aos Princípios da Legalidade, Separação dos Poderes e Autonomia dos Entes Federados.
    Por fim, ao contrário do que a recorrente sustentou, a Deliberação CSDP 338 não exigiu a comprovação de participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável, de modo que a prorrogação não pode ser condicionada a tal requisito” (fls. 4-6, e-doc. 7).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nacional n. 13.257/2016, Lei Complementar estadual n. 988/2006 e Deliberação CSDP n. 338/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença paternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.330-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LCE 988/2006. LEI FEDERAL 13.257/2016. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à prorrogação da licença paternidade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.257/2016 e Lei Complementar Estadual 988/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.297.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).
    6. A questão referente à observância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 849.521-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2015).
    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois a Turma Recursal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora